Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003240-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NORBERTA MARIA DE JESUS - CPF: 137.518.591-87 (APELANTE), NAYARA DA SILVA ALVES - CPF: 070.276.031-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
–
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Se restou evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação, há que ser julga improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
NORBERTA MARIA DE JESUS
,
contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1003240-34.2024.8.11.0041 -

AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
,

que julgou por resolução de mérito, e não acolheu o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487, inciso I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, mantendo o contratado pelas partes. Deixou de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da inexistência de contratação de cartão na modalidade RMC; 2) da inversão do ônus da prova; 3) da nulidade do negócio jurídico; 4) documentos unilaterais - invalidade como prova sem documentos que o amparem; 5) direito à restituição do indébito – vedação do enriquecimento sem causa; 6) do dano moral; 7) do dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar procedente a pretensão autoral, e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 214533682 - Pág. 1/30), pugnando pelo desprovimento da apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
NORBERTA MARIA DE JESUS
, contra
r.
sentença proferido pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1003240-34.2024.8.11.0041 - AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
,

que julgou por resolução de mérito, e não acolheu o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487, inciso I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, mantendo o contratado pelas partes. Deixou de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Insta mencionar que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação.

Da análise acurada dos autos, tenho que não assiste razão à parte Apelante.

In casu
, a parte autora, inicialmente, que não lembra e depois nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável (RMC).

Portanto, não procede a alegação da parte recorrente de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito consignado na modalidade RMC, uma vez que está especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto do valor na folha de pagamento da parte devedor.

É evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, assim, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Importa consignar que o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira de cartão de crédito consignado foi arrematada pela instituição financeira apelada, consoante SCC acostado ao id. 214532397 - Pág. 1.

A apelada, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou cópia dos extratos do cartão de crédito firmado com sua antecessora Banco Cruzeiro do Sul, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas e o uso do cartão de crédito pela autora em diversos estabelecimentos, notadamente no Supermercado Iguaçu.

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que constam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável (RMC), com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide
. (TJMT - N.U 1003389-69.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
- CONTRATAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - NÃO CONFIGURADOS - DANO MORAL - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. (TJMT - N.U 1004973-19.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Destarte, não se verificando no caso em apreço vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes originárias, não tendo que se falar em indenização por danos morais ou em restituição dos descontos realizados mensalmente.

A propósito:

“Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Ausência de ilegalidade na contratação – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, CDC e artigo 373, II, do CPC – Regularidade da contratação do cartão de crédito consignado – Reconhecimento – Descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Precedentes jurisprudenciais – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado, com base no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS no 134 de 22/06/2022) – Prerrogativa legal (cancelamento por solicitação do contratante) que não pode ser invocada como escusa ao inadimplemento contratual – Exercício do direito potestativo de cancelamento do cartão que não isenta o devedor de adimplir a prestação a que voluntariamente se obrigou – Autor que não se manifestou em termos de liquidação imediata e integral da obrigação – Margem consignável (RMC) que deve continuar ativa até a efetiva quitação do débito – Reconhecimento – Inteligência do artigo 17-A, §2o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Impossibilidade – Limite máximo 20% atendido – Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1000227-77.2022.8.26.0300; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/04/2023; Data de Registro: 18/04/2023)

Com efeito, a manutenção da
r.
sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença inalterada.

Por consequência, fixo os honorários recursais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a parte autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024